Tribunal: TJDFT
Processo: 0718575-56.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MULTIPROPRIEDADE. MORA NA ENTREGA. DISTRATO. PAGAMENTO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM NÃO DEMONSTRADO. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. LEI 13.786/2018. MORA DO INCOPORADOR. INAPLICABILIDADE. MULTA DE 10% DO VALOR PAGO. ADEQUABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inicial. Narraram os autores que firmaram com a ré contrato particular de promessa de compra e venda, em regime de multipropriedade de fração ideal de apartamento, em 20/7/2017, com previsão de entrega em 36 meses. Afirmaram que em 26/7/2021 optaram pelo desfazimento do contrato mediante distrato, uma vez que o prazo de entrega estava expirado, mas as obras não tinham começado. Sustentaram que apesar de terem pagado R$ 8.757,61, a requerida concordou em restituir apenas R$ 4.273,76, em 20 vezes, mas só pagou 4 parcelas, estando em mora com o pagamento do distrato. Requereram o ressarcimento de 90% das parcelas pagas (R$ 7.881,49).
2. Sentença. Consignou que “a empresa ré deu causa a dois inadimplementos, tanto com relação ao contrato de compra e venda, quanto ao distrato entabulado entre as partes.”. Ressaltou que não se aplica à hipótese a Lei 13.786/18 à hipótese por ser posterior à celebração do contrato. Considerou abusiva a cláusula de retenção de 50% e condenou a ré a restituir 90% do valor pago pelos autores.
3. Recurso da ré. Suscita a ausência de interesse processual dos autores. Argui, em prejudicial de mérito, a prescrição da pretensão à devolução da taxa de corretagem. Sustenta que o percentual de retenção de 10% fixado na origem é insuficiente para compensar os custos operacionais do desfazimento do negócio. Pede a aplicação da Lei no 13.786/2018 que prevê penalidade de até 50% sobre os valores pagos, além da retenção da comissão de corretagem. Requer a reforma da sentença para manter as penalidades estabelecidas no distrato. Subsidiariamente, requer a retenção de 30% ou de 25% do quantum adimplido.
4. Recurso tempestivo. Preparo recolhido. Oferecidas contrarrazões.
5. A resistência à pretensão de devolução de 90% do valor das parcelas adimplidas no negócio de compra e venda denota que os autores ostentam interesse de agir. Preliminar rejeitada.
6. Irrelevante na hipótese a análise da prescrição da pretensão de restituição da comissão de corretagem se o contrato celebrado não indica o pagamento e a incorporadora não declinou eventual valor recebido a esse título.
7. A Lei 13.786/2018, concebida para “disciplinar a resolução do contrato por inadimplemento do adquirente de unidade imobiliária em incorporação imobiliária e em parcelamento de solo urbano.” (g.n), conforme esclarece o seu preâmbulo, não se aplica nas hipóteses em que o inadimplemento se dá pela própria incorporadora.
8. Qualifica-se como relação de consumo e se insere no âmbito de proteção do Código de Defesa do Consumidor a relação estabelecida entre o consumidor adquirente e a incorporadora que promoveu a venda do imóvel
9. A dissolução do negócio de compra e venda por meio de distrato inviabiliza a rediscussão das cláusulas do contrato dissolvido. A despeito disso, nada obsta o exame judicial da liceidade ou de eventual abusividade das cláusulas incorporadas ao distrato.
10. Revela-se abusiva e violadora da vocação protetiva do Código de Defesa do Consumidor a pretensão da incorporadora de manter para si 50% do valor pago pelos consumidores, conforme previsto no distrato.
11. Diante desse cenário, merece prestígio a sentença que condenou a recorrida a restituir aos autores 90% do valor por eles adimplido.
12. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.
13. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.